Tribunal: TJMT
Processo: 1040798-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040798-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE EUCLIDES SILVA - CPF: 048.790.401-00 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040798-63.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Euclides Silva

Recorrido(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE EM DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória C/C Cobrança de Pagamento Retroativo de Diferença no Recebimento de Aposentadoria ajuizada pelo Recorrente

em desfavor da MTPREV – Mato Grosso Previdência, almejando a realização de novo cálculo de aposentadoria, devendo ser levado em consideração todo o período efetivamente trabalhado e o pagamento das diferenças retroativo a contar desde o primeiro recebimento da aposentadoria (03/2022).

2.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que sua aposentadoria foi publicada apenas em março de 2022, razão pela qual entende que deveria ter sido considerado, para fins de cálculo dos proventos, todo o tempo de contribuição até a data efetiva da aposentadoria, e não até 20/08/2020, como procedeu a autarquia.

3. O Reclamado, ora recorrido, não apresentou contestação e, sequer, contrarrazões recursais.

4. Conforme consta nos autos, o Reclamante cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria até 20.08.2020, incluindo o tempo de efetivo exercício no serviço público e no cargo, conforme disposto no art. 213, III, “d”, da LC no 04/1990, sendo concedida a aposentadoria por idade com fundamento no art. 40, § 1o, III, "b", da CF/1988, na redação da EC no 41/2003, e legislação estadual correlata.

5. Como o direito foi adquirido na vigência da legislação anterior à publicação da EC no 92/2020, o cálculo dos proventos foi corretamente realizado com base na média contributiva prevista na Lei no 10.887/2004, tomando-se como marco final a data de 20.08.2020, em consonância com o direito adquirido do autor, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Assim, nesse sentido, conforme documentação, id. 158999676, consignou que o interessado cumpriu as condições da alínea “b”, do inciso III do § 1o do artigo 40 da Constituição Federal c/c alínea “d” do inciso III do artigo 213 da Lei Complementar no 04, de 1990, bem como ter 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 05 (cinco) anos no cargo em que se dará a aposentadoria, até a data de 20.08.2020, ocasião ainda vigente, vez que sua revogação se deu tão somente a partir da publicação em 21.08.2020 no Diário Oficial da Emenda Constitucional n.o 92/2020. Ou seja, o interessado preencheu os requisitos para a aposentadoria por idade, haja vista o direito adquirido anterior a publicação da Emenda Constitucional n.o 92/2020, razão pela qual seus proventos foram calculados com marco temporal até 20.08.2020.”.

7.
D
eve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025